Tribunal: TJBA
Processo: 8143721-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143721-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

APELADO: IF-BR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO OU INTEGRAÇÃO AO ATIVO PERMANENTE. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS RETROATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É incontroverso que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), decidiu pela inconstitucionalidade formal das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, por invasão de campo próprio de lei complementar federal, fixando a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

2. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, veio suprir essa necessidade, alterando a Lei Complementar nº 87/1996 para estabelecer as normas gerais sobre o DIFAL.

3. Crucial para o deslinde da controvérsia é a análise da modulação de efeitos determinada pelo STF, que estabeleceu que a decisão produziria efeitos "a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)", ressalvando expressamente "as ações judiciais em curso".

4. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em setembro de 2022, portanto em data posterior ao julgamento do Tema 1.093 (24/02/2021). Não se enquadra, assim, na ressalva às "ações judiciais em curso", sendo impossível a concessão da segurança com efeitos anteriores à impetração.

5. Nesse sentido, o entendimento desta Corte "Só é possível a aplicação imediata do referido precedente às ações judiciais que já estavam em curso na data do julgamento. Considerando que o Mandado de Segurança foi impetrado em data posterior ao julgamento do RE 1287019, a cobrança pode ser realizada a contar do exercício de 2022."

6. RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8143721-84.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes Estado da Bahia e IF-BR Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e dar provimento apenas ao apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora.